Tribunal: TJBA
Processo: 0001305-86.2008.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001305-86.2008.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: JURACY SANTOS FILHO e outros (3) Advogado(s):ALEXSANDER DA SILVA RIBEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, acolheu exceção de pré-executividade para extinguir o processo em razão da prescrição intercorrente. O apelante busca o afastamento da prescrição e da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ficou configurada a prescrição intercorrente, diante da alegação de que a existência de penhora e a promoção de diligências impediriam o seu reconhecimento; e (ii) se é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução por prescrição intercorrente arguida em exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida. O processo permaneceu paralisado por longos períodos por inércia do exequente, que, apesar de intimado, não promoveu atos efetivos para a satisfação do seu crédito por prazo superior ao da prescrição do direito material. 4. As diligências realizadas pelo credor se mostraram infrutíferas e não foram capazes de impulsionar o andamento útil da execução, o que não interrompe o fluxo do prazo prescricional. A mera existência de penhora sobre bem, sem que o exequente demonstre interesse na sua alienação por mais de uma década, não é suficiente para impedir a prescrição. 5. É devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios. O acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução, atrai a aplicação do princípio da causalidade. A regra de isenção prevista no art. 921, § 5º, do CPC, não se aplica aos casos em que a prescrição é reconhecida por provocação do executado, mas apenas quando declarada de ofício pelo juiz. 6. Negado provimento ao recurso, os honorários de sucumbência foram majorados em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada e recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. Configura-se a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material, sendo irrelevante a promoção de diligências infrutíferas ou a existência de penhora desacompanhada de atos concretos para a expropriação do bem. 2. Acolhida a exceção de pré-executividade para extinguir a execução, são devidos honorários advocatícios pelo exequente em observância ao princípio da causalidade." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 85, § 11; 921, § 5º; 924, V; 1.007, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.839.423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.641.457/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.10.2024; TJ-SC, Execução de Título Extrajudicial 0013423-91.2005.8.24.0039, Rel. Des. Alexandre Morais da Rosa, Terceira Turma Recursal, j. 09.06.2021; TJ-DF, Apelação Cível 0740022-89.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4ª Turma Cível, j. 13.10.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0001305-86.2008.8.05.0078, oriundo da comarca de Euclides da Cunha, em que figura, como apelante, o BANCO DO BRASIL S/A, e, como apelados, JURACY SANTOS FILHO e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.